Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748653-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME RECORRIDO: PETRI E CUNHA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 28713805, os advogados RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, OAB/DF 7.136, e RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, OAB/DF 44.628, informam ter renunciado ao mandato outorgado pelos recorrentes LÁZARO FLAUSINO e OUTROS, nos termos da notificação enviada (ID no 28713808). Proceda-se à exclusão dos nomes dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal dos recorrentes, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial interposto. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007